Tribunal: TJDFT
Processo: 0732407-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA O PAI, DEPENDENTE QUÍMICO, E O AVÔ PATERNO. AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 596 DO STJ. CAPACIDADE DO GENITOR. INSUFICIENTE. IDENTIFICADA. ALIMENTOS DEVIDOS APENAS PELO AVÔ PATERNO, FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, a qual julgou procedente o pedido para condenar o avô paterno ao pagamento de pensão alimentícia em favor da neta autora no importe de 50% do salário-mínimo vigente. 1.1. No apelo, o avô paterno pede a reforma da sentença aduzindo possuir situação financeira delicada, pois além de ser o provedor de sua família, considerando o desemprego de sua esposa, está acometido por câncer com grande dispêndio no tratamento da enfermidade.
2. Consoante prescreve o art. 1.703, do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, devendo a prestação alimentícia ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1.699 do CC). 2.1. Outrossim, os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. De outro lado, consoante estabelece artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos será extensiva aos ascendentes quando o genitor, o qual deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar o encargo, em razão do princípio da solidariedade familiar. 3.1. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 596, com o seguinte enunciado: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” 3.2. Assim, a impossibilidade total ou parcial dos genitores faz surgir a obrigação alimentar avoenga.
4. No caso, restou demonstrada a impossibilidade total do cumprimento da obrigação alimentar requerida do genitor o qual, além de não possui emprego, bens ou renda capaz de suportar o encargo alimentar, possui diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sendo totalmente incapaz de exercer quaisquer atividades laborais, registrando diversas internações para tratamento em clínica especializada. 4.1. De outro lado, apesar de o ascendendo apelante alegar ser pessoa idosa, se encontrar em situação financeira delicada, considerando o desemprego de sua esposa, possuir outros filhos em situação de vulnerabilidade, bem como estar acometido por câncer. A contributiva do avô paterno restou atestada por meio do contracheque, assim como pelos bens demonstrados no imposto de renda e relatório e-Financeira, demonstrando movimentação bancária suficiente para responder pela obrigação alimentar requerida pela neta no valor indicado na inicial, equivalente à 50% do salário-mínimo. 4.2. Outrossim, o próprio apelante “reconhece que ajudava financeiramente a neta, porém, sem qualquer obrigatoriedade ou imposição legal”, motivo pelo qual não prospera a alegação de não suportar o pagamento mensal do valor pleiteado nos autos.
5. Portanto, identificada a impossibilidade total do genitor e considerando a natureza complementar e subsidiária da obrigação alimentar em relação aos ascendentes, correta a sentença ao julgar procedente o pedido para condenar o avô paterno ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor da neta autora no importe de 50% do salário-mínimo vigente.
6. Parecer do Ministério Público neste sentido.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 10% para 12% dos honorários advocatícios fixados pela sentença sobre o valor correspondente a 12 prestações mensais da condenação alimentar.
8. Apelo improvido.